Tribunal: TJES
Processo: 5006509-83.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006509-83.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
APELADO:
MARIA DA GLORIA BARROS DE SOUZA
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Acórdão

APELAÇÃO CÍVEL –
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – POSTE EM SITUAÇÃO IMINENTE DE QUEDA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
- DANOS MORAIS -
COMPROVADOS
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovado nos autos que o poste objeto da insurgência processual estava nitidamente em condições precárias, com risco iminente de queda, que causava temor quanto a segurança da residência da Apelada, bem como a de qualquer cidadão ou animal que por ali passasse.

2. Demonstrado que a Apelada compareceu pessoalmente à sede da concessionária, efetuou protocolos, encaminhou mensagens por meio do aplicativo WhatsApp e formalizou notificação extrajudicial, com a finalidade de reparação do poste danificado, sendo a Apelante omissa quanto a grave situação exposta, razão porque verifica-se a grave falha do serviço prestado, impondo-se o ressarcimento material pelo prejuízo sofrido.

3. Preserva-se o valor arbitrado a título de danos morais sofridos no importe de RS 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência do dano
in re ipsa.

3. Majora-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o Art. 85, §11º, do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006509-83.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE:
GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO – ES26921-S

APELADO:
MARIA DA GLORIA BARROS DE SOUZA

Advogados do(a) APELADO:
KAMYLO COSTA LOUREIRO – ES12873-A, EDUARDO SANTOS SARLO – ES11096-A, ANDRÉ MACHADO GRILO – ES9848-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta em face da r. sentença de ID. 4858250, que julgou procedente o pedido e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 8.555,26 (oito mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos) a título de danos morais e materiais, requerendo, em síntese, a reforma da sentença ou a redução da indenização arbitrada a título de danos morais.

Compulsando os autos na origem, observa-se que foi ajuizada ação de obrigação de fazer pela Apelada, sustentando que contíguo ao seu imóvel existe um poste de energia de alvenaria, de alta tensão, no qual além dos cabos de força está instalado um transformador em péssimo estado de conservação, com alvenaria totalmente trincada, ferragens expostas e degradadas pela corrosão, com estabilidade perigosamente abalada.

O douto magistrado de primeiro grau julgou procedente os pedidos, consoante fundamentos da sentença cujos trechos destaca-se:

[...] A verdade é que
a requerida tratou a autora com absoluto desprezo
e, ainda em sede de contestação, objetiva alcançar resultado diametralmente oposto àquele externado por omissão.

Observa-se que
o estado de inércia da requerida obrigou a autora a arcar com todos os custos de substituição do poste.
Neste caso, não há que se falar em necessidade de autorização da requerida, haja vista que
diante de uma situação de risco extremo e ausência de providências pela concessionária de serviço público, o particular pode agir para evitar transtornos ainda mais gravosos.

Todas as provas apresentadas indicam
a demora/ausência de solução da parte requerida no que tange a providências indispensáveis.

O convívio com um poste naquele estado
comprovado pela farta documentação e, por consequência, nas imediações de uma propriedade
abala a saúde de qualquer pessoa e gera transtornos que ultrapassam a seara do mero aborrecimento.

Neste caso,
observo o dever de indenização, pela requerida, pelos danos extrapatrimoniais e patrimoniais.
[...] (destaque).

Em análise à documentação acostada aos autos, observa-se pelas fotografias de ID. 4858200 a 4858203 que o poste objeto da insurgência processual estava nitidamente em condições precárias, com risco iminente de queda, que causava temor quanto a segurança da sua residência, bem como a de qualquer cidadão ou animal que por ali passasse.

Além disso a Apelada compareceu pessoalmente à sede da concessionária, efetuou protocolos, encaminhou mensagens por meio do aplicativo WhatsApp e formalizou notificação extrajudicial, com a finalidade de reparação do poste danificado, requerendo a pronta solução.

No entanto, em que pese as diversas tentativas de sanar o problema, a Apelante ignorou, por completo, as informações e provas apresentadas em seus canais de comunicação, incorrendo em grave falha do serviço prestado.

De mais a mais, o vasto tempo aguardado pela Apelada para que fosse apresentada qualquer resposta quanto à possíveis soluções do problema rechaçam, por completo, os argumentos da Apelante quanto ao prazo fornecido pela ANEEL para a realização do serviço, mesmo porque, é perceptível que o serviço de conservação há muito não vinha sendo realizado pela concessionária, ou o poste e o transformado não estariam em situação imprestável.

Assim, devido a completa omissão da Apelante quanto a grave situação exposta, mostra-se lícita a atitude da Apelada em reparar o poste, eis que a situação de risco em que se encontrava a levou a ações extremas, com o intuito de minimizar os danos iminentes.

Assim, evidencia-se o direito de indenizar da Apelada, nos termos do Artigo 927, do Código Civil, que estabelece:
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Por tal razão, mantém-se a condenação pelos danos materiais causados.

No que tange à indenização fixada a título de danos morais, escorreita a decisão do douto Magistrado de primeiro grau que observa a presença do dano
in re ipsa
, visto que decorre do próprio fato e não depende de prova de culpa.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência do colendo STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.

[...] 2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça,
a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa.
3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a
efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço público, afastando, portanto, eventual excludente de responsabilidade da agravante, resta impossibilitada,
na atual quadra processual, a revisão das conclusões adotadas pela origem, porquanto tal providência encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Desse modo, mantém-se a condenação relativa aos danos morais arbitradas pelo MM. Juiz
a quo
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que se refere aos honorários advocatícios, observa-se que o MM. Juiz de primeiro grau fixou-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação e, considerando o Artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, majoro-o para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)